Tribunal: TJDFT
Processo: 0734206-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. Compulsando os autos, verifica-se que o recurso não veio acompanhado do comprovante da guia e do recolhimento do preparo na forma adequada, requisito formal para seu conhecimento. Assim, faculto aos recorrentes a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. De igual modo, e em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto a manifestação acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 09 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004